Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO QUANTO À PRISÃO CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ADMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, bem como ao reconhecimento de nulidades, desentranhamento de provas, inépcia da denúncia, trancamento da ação penal e, subsidiariamente, desclassificação da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame do habeas corpus quanto à prisão cautelar e ao trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se o habeas corpus é via adequada para análise de nulidades e reexame do conjunto fático-probatório; (iii) determinar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória altera o título da prisão, que passa a se fundar em novo título judicial, prejudicando o exame do pedido de revogação da prisão cautelar originária.
4. A condenação superveniente evidencia a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
5. O habeas corpus não constitui via adequada para substituição de recurso próprio nem para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quando as alegações envolvem nulidades, valoração de provas e desclassificação da conduta.
6. O exame de alegações relativas à abordagem policial, busca pessoal e domiciliar, cadeia de custódia e inépcia da denúncia exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. A interposição de recurso de apelação demonstra a existência de via processual adequada para análise exauriente das teses defensivas.
8. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, conforme a Súmula 648 do STJ.
9. Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que autorize a mitigação da via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Não admissão.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus impetrado contra prisão cautelar anterior, por alteração do título prisional.
2. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório ou substituição de recurso próprio, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
3. A prolação de sentença condenatória impede o trancamento da ação penal por falta de justa causa, nos termos da Súmula 648 do STJ.